Tribunal: TJBA
Processo: 8069193-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8069193-11.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JULIA DANTAS SILVA Advogado(s): JOAO PEDRO CAVALCANTI DE AZEVEDO LOPES, EDSON FAHEL DA SILVA NETO APELADO: ESPACO LASER - COMERCIO E SERVICOS ESTETICOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTÉTICOS. DEPILAÇÃO A LASER. RECUSA INJUSTIFICADA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO E CANCELAMENTO DE SESSÕES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA QUANTIA INDENIZATÓRIA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL SOBRE CONDENAÇÃO RESULTANDO EM VALOR ÍNFIMO. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para determinar a emissão de notas fiscais e o agendamento regular das sessões de depilação a laser contratadas, além de condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, fixando honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a indenização por dano moral, arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), deve ser majorada diante da recusa da ré em emitir notas fiscais e das dificuldades para execução do serviço contratado; (ii) estabelecer se os honorários sucumbenciais, fixados em percentual sobre condenação de pequeno valor, podem ser majorados com base na apreciação equitativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica é de consumo, regida pelo CDC, que impõe ao fornecedor responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço (arts. 6º, III, e 39, VIII, do CDC). 4. A ausência de emissão de notas fiscais viola dever legal previsto no art. 1º da Lei nº 8.846/94, além de configurar conduta ilícita sob a ótica consumerista e tributária, privando a consumidora de documentação essencial à comprovação da relação contratual. 5. A autora comprovou, por meio dos registros de agendamento (ID. 84143994), que realizou sessões em 2023 (14/04, 08/06, 30/08 e 08/09), embora não tenha recebido as respectivas notas fiscais, infirmando a justificativa da empresa de inexistência de procedimentos naquele período (ID. 84143995, fl. 09). 6. Restou caracterizada também a inadequação do serviço pela dificuldade de marcação de sessões e cancelamentos de última hora por falhas nos equipamentos, frustrando a expectativa legítima da consumidora (ID. 84143998). 7. O valor da indenização deve observar proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica. O montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende a esses critérios e não comporta majoração. 8. Quanto aos honorários, a fixação em percentual sobre condenação de pequeno valor gera remuneração ínfima ao advogado, admitindo-se, excepcionalmente, a apreciação equitativa do juiz (art. 85, § 8º, do CPC). 9. Diante da naturezada causa e do trabalho realizado, a fixação da verba honorária em 01 (um) salário-mínimo é medida justa e proporcional, assegurando remuneração digna ao patrono. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III; Lei nº 8.846/94, art. 1º; CPC, arts. 373, I, e 85, §§ 2º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 259.816/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; STJ, Tema 1.076; TJ-BA - Apelação: 80171576420238050150, Relator.: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8069193-11.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante JULIA DANTAS SILVA e como apelada ESPACO LASER - COMERCIO E SERVICOS ESTETICOS LTDA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR